Tribunal: TJSP
Processo: 1023585-47.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
A autora ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos lucros cessantes e danos morais que alega ter sofrido em razão do atraso na entrega do imóvel. Sentença de extinção do feito. Recurso da autora. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil para responsabilidade civil contratual. Entendimento pacificado no E.

Ementa:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
A autora ajuizou a presente demanda visando o recebimento de indenização pelos lucros cessantes e danos morais que alega ter sofrido em razão do atraso na entrega do imóvel. Sentença de extinção do feito. Recurso da autora. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil para responsabilidade civil contratual. Entendimento pacificado no E. STJ. Termo inicial que é a data prevista para a entrega do imóvel, momento em que a autora teve plena ciência do descumprimento do contrato. Ação ajuizada após o decurso do prazo prescricional. Sentença mantida. Recurso desprovido.